Tribunal: TJES
Processo: 5008648-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008648-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores. O embargante alegou omissão quanto à análise de cláusulas específicas do plano (deságio de 90%, prazo de 20 anos e ausência de correção monetária no período de carência) e contradição quanto à existência de oposição tempestiva à cláusula de dação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos específicos sobre as cláusulas do plano de recuperação judicial; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto à oposição manifestada na assembleia geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, com destaque para a soberania da assembleia geral de credores e a ausência de flagrante ilegalidade nas cláusulas impugnadas.

4.
Não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que analisadas as questões relevantes à controvérsia, o que foi observado no julgado.

5.
A referência à ausência de oposição formal no art. 39 da LREF, constante da ementa, não compromete a coerência da decisão, cuja fundamentação baseia-se na regularidade da aprovação do plano pela maioria qualificada.

6.
A pretensão do embargante visa rediscutir fundamentos de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão analisa os fundamentos essenciais à controvérsia.

2. Não há contradição no julgado quando a conclusão se baseia na soberania da assembleia geral e na inexistência de ilegalidade, ainda que a ementa contenha referência isolada à ausência de oposição formal.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
I&M PAP
É
IS E EMBALAGENS LTDA.
contra o v. acórdão proferido no evento 14000204 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14418359, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão, ao deixar de enfrentar expressamente argumentos relevantes quanto ao deságio de 90%, ao prazo de 20 anos para pagamento e à ausência de correção monetária durante o período de carência, e da contradição, ao afirmar que não houve oposição tempestiva à cláusula de dação em pagamento, quando tal oposição se concretizou por meio do voto contrário registrado pela embargante na assembleia geral de credores, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.101/2005.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No entanto, não se identifica, na hipótese em análise, a presença de qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que o v. acórdão enfrentou exaustivamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. A questão referente ao deságio de 90% (noventa por cento), ao longo prazo de 20 anos para pagamento e à ausência de correção monetária durante o período de carência foi abordada no acórdão sob a ótica da soberania da assembleia geral de credores, que aprovou o plano por maioria qualificada, sendo destacado que não houve flagrante ilegalidade nos termos pactuados, conforme jurisprudência citada. Ademais, como assentado na fundamentação, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma exauriente, bastando enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no julgado.

No tocante à alegada contradição, tampouco se verifica a ocorrência do vício. Ainda que conste na ementa do acórdão a afirmação de que a cláusula de dação em pagamento foi aprovada “
sem oposição tempestiva nos termos do artigo 39 da LREF
”, tal referência, isolada, não compromete a coerência da fundamentação adotada no voto condutor. Isso porque a conclusão do julgado não se sustenta na ausência de oposição formal, mas sim na regularidade da aprovação do plano pela assembleia geral, em respeito à sua soberania e à ausência de ilegalidade flagrante nas disposições pactuadas. Desse modo, não há contradição interna entre as premissas e a conclusão do julgado, tampouco entre seus fundamentos e a legislação aplicável.

Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.